Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720080-45.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 9133285): MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE FÉRIAS. CÁLCULO INCORRETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA FAZENDA. BOA-FÉ NA PERCEPÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que a determinação de restituição de valores pagos a mais pela Fazenda Pública, a título de adicional de férias, aos Procuradores do Distrito Federal, decorreu de interpretação equivocada da legislação de regência, ou seja, por ato única e exclusivamente imputável à Administração Pública. 2. Os Procuradores receberam os valores de boa-fé e consoante interpretação adotada dos dispositivos legais pertinentes, cuja legalidade foi inclusive defendida pelo Ente Público perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3. Tendo em vista o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012), configurada a boa-fé dos servidores, revela-se indevida a repetição dos respectivos valores de natureza alimentar ao erário. 4. ORDEM CONCEDIDA. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.244.182/PB – Tema 531), conforme ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014